Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. PANDEMIA. COVID-19. ÔNUS. PROVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VALORES ADIMPLIDOS. COMISSÃO. CORRETAGEM. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O advento da pandemia de COVID-19 não é suficiente para justificar a superação do prazo contratualmente previsto para entrega da obra quando ausentes provas de que o referido acontecimento tenha representado embaraço específico ao desempenho da atividade econômica da construtora/incorporadora e que esse tenha contribuído para a inexecução do serviço.
3. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora, fundamento distinto da imposição de devolução da referida parcela em decorrência do desfazimento do contrato motivado pelo inadimplemento da promitente compradora.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.614.721/DF, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, tema no 971, fixou a seguinte Tese: Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
5. A ausência de impugnação específica à inversão total da cláusula penal em desfavor da promitente vendedora e à incidência cumulada das reprimendas previstas no contrato entabulado entre as partes, obstada eventual revisão da sentença nesse particular, dados os limites objetivos estabelecidos pela irresignação recursal dirigida a esta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.